Tribunal: TJMT
Processo: 1052232-15.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052232-15.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLANCISLAINE NOGUEIRA MENDES - CPF: 048.925.141-28 (RECORRENTE), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1052232-15.2025.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
FLANCISLAINE NOGUEIRA MENDES
.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Data do Julgamento:
10 a 12/03/2026.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA. LAUDO TÉCNICO DO IPEM/MT. REGULARIDADE DO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Flancislaine Nogueira Mendes contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade das faturas de energia elétrica referentes aos meses de março a maio de 2025 e de condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais. A recorrente sustenta que os valores cobrados não correspondem ao seu consumo habitual, notadamente por possuir sistema de energia solar fotovoltaica instalado em sua residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se as faturas de energia elétrica impugnadas são inexigíveis em razão de alegada irregularidade na medição do consumo, bem como se há falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária realiza vistoria técnica na unidade consumidora e submete o medidor à perícia, cujo resultado atesta seu regular funcionamento, com aprovação pelo IPEM/MT, afastando a presunção de erro na medição.

4.

A Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL impõe à concessionária o dever de instaurar procedimento para apuração de eventual irregularidade, providência que foi observada no caso concreto.

5.

A parte autora não produz prova capaz de desconstituir o laudo técnico apresentado, deixando de demonstrar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6.

A mera alegação de consumo elevado, ainda que a unidade possua sistema de energia solar, não é suficiente para infirmar a regularidade do medidor devidamente aferido por órgão competente.

7.

Na ausência de indícios substanciais de erro no registro do consumo, presume-se correta a medição realizada e, por consequência, legítima a emissão das faturas impugnadas.

8.

Inexistente ato ilícito ou falha na prestação do serviço, afasta-se o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A aprovação do medidor de energia elétrica em perícia técnica realizada pelo IPEM/MT afasta a presunção de irregularidade na medição do consumo.

2.

Incumbe ao consumidor comprovar fato constitutivo de seu direito, não sendo suficiente a mera alegação de consumo elevado para desconstituir laudo técnico regular.

3.

Ausente prova de falha na prestação do serviço, são devidas as faturas emitidas e inexiste dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, arts. 373, I, 98, §3o; Resolução Normativa ANEEL no 414/2010, art. 137.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 1.995.186/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; TJMT, N.U 1011772-48.2023.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 11.03.2024; TJMT, N.U 1028509-63.2022.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 29.04.2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A reclamante postula a declaração de inexigibilidade das faturas emitidas nos meses de março a maio de 2025 e a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

A reclamada requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A reclamante ingressou com a presente ação aduzindo que as faturas de energia elétrica emitidas nos meses de março a maio de 2025, não correspondem ao seu consumo habitual, pois possui energia solar fotovoltaica instalada em sua residência.

Analisando as provas encartadas nos autos, verifica-se que as faturas contestadas possuem valores superiores aos das demais, e que não se tratam de recuperação de consumo, motivo pelo qual descabe a alegação da necessidade de emissão de Termo de Ocorrência e Inspeção com participação dos consumidores.

Verifica-se, ainda, que a reclamada efetuou vistoria técnica na unidade consumidora e levou o medidor para realização de perícia técnica, o qual foi aprovado pelo IPEM/MT.

Por outro lado, a reclamante não apresentou prova que desconstituísse o resultado do laudo pericial e, por consequência, não pode imputar à reclamada a alegada falha na prestação do serviço a efetuar as cobranças relacionadas na inicial.

Nesse sentido,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU A SENTENÇA A QUO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO INICIAL - ENERGIA ELÉTRICA –
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR NÃO CONSTATADA – LAUDO DO INMETRO – COBRANÇA DEVIDA
– DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que r

eformou a sentença a quo para julgar improcedente o pleito inicial, tendo em vista que, o laudo do IPEM-MT/INMETRO atesta o funcionando normal do medidor de consumo de energia elétrica da parte reclamante, nos moldes da Portaria 587/2012 do INMETRO.

2. A parte Agravante alega que o laudo aprovado do INMETRO não é suficiente para elidir a sua responsabilidade, alegando ainda que houve uma significativa queda de consumo após a troca do medidor.

3. A Resolução Normativa no 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica de forma atualizada e consolidada) prevê que a concessionária pública de energia elétrica tem o dever de instaurar procedimento interno para apurar eventual irregularidade de consumo de energia elétrica, na forma do artigo 137 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, o que foi observado no presente caso.

4. Em razão disso, a parte reclamada trouxe Laudo do IPEM-MT/INMETRO atestando o funcionando normal do medidor de consumo de energia elétrica da parte reclamante, nos moldes da Portaria 587/2012 do INMETRO.

5. Assim, denota-se pelo conjunto probatório apresentado pela parte reclamada que cumpriu o seu ônus probatório (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) de demostrar o funcionando normal do medidor de consumo da parte reclamante.

6. É o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARÂMETRO.
UNIDADE CONSUMIDORA NOVA. LAUDO INMETRO/IPEM. DANO MORAL INEXISTENTE
. SENTENÇA REFORMADA. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A causa não apresenta complexidade suficiente a afastar a apreciação do juízo prolator, visto que as provas produzidas nos autos permitem o julgamento, ao passo que se enquadra nas matérias aptas a tramitar no âmbito dos juizados especiais cíveis. Preliminar rejeitada. 2. Insubsistente a tese de faturas acima da média quando sequer há faturas emitidas anteriores às discutidas. Ausência de parâmetro a amparar as alegações iniciais. 3. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito. 4. A substituição do medidor, aferido e aprovado pelo INMETRO/IPEM, descaracteriza a mera alegação de discordância de consumo. 5. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito) (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.995.186/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). 6. Sentença reformada. 7. Recurso conhecido e provido. (N.U 1011772-48.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)”.

7. Pelas razões expostas, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

8. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de cinco por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

(N.U 1028509-63.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024)”

Importante salientar que, a ocorrência de variações no consumo de energia elétrica é comum e pode ocorrer em determinados períodos devido ao uso imprudente de determinados aparelhos eletrodomésticos, como por exemplo, ar-condicionado, mesmo com o uso de energia solar, pois o excedente da energia produzida deve ser cobrado pela concessionária de energia elétrica.

Destarte, na ausência de indícios substanciais de erro no registro do consumo, presume-se correto o registro e a consequente emissão das faturas.

A sentença, portanto, não comporta reforma.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Condeno a reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da lei 9099/95, ficando suspensa sua exigibilidade conforme o artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026